Tribunal: TJES
Processo: 5001167-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LEITE NETO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001167-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MANOEL LEITE NETO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. IPAJM. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
MANOEL LEITE NETO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, aduzindo o requerente que é policial penal de carreira, desenvolvendo depressão por conta de seu trabalho. Informa ter se afastado nos períodos 05.03.2022 (60 dias), 06.05.2022 (90 dias) e 03.08.2022 (60 dias), sendo que na perícia se fez representar por terceira pessoa, no caso, sua genitora, o que não foi aceito. Busca, assim, seja o requerido compelido a aceitar a documentação entregue por sua genitora ou, alternativamente, reabra o prazo para que proceda sua apresentação.

Em sede de contestação (ID 6760935), o requerido informa que o pedido de reconsideração das licenças médicas foi protocolado apenas em dezembro de 2022, sendo assim, impossível seu deferimento visto, que o prazo legal para agendar pericia é de 05 (cinco) dias a contar do início do afastamento e 03 dias para o departamento de Recurso Humanos emitir a Guia de Inspeção Médica.

A sentença (ID 6760951) foi nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial”.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 6760954) reiterando que inexiste base para indeferir seu pedido, além disso, destaca que o médico psiquiatra atesta em mais de uma oportunidade sua incapacidade para retornar ao labor.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6760958), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada
.

Inicialmente, em relação ao requerimento de prova oral, o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Conforme consta dos autos, foram três períodos em que o autor solicitou seu afastamento – 05.03.2022 (60 dias), 06.05.2022 (90 dias) e 03.08.2022 (60 dias), sendo que deixou de cumprir o prazo para realização de perícia previsto na Portaria 005-R de 16-01-12, tanto que seu requerimento de reconsideração é datado de 01/12/2022, conforme ID 6760920.

Além disso, o autor não apresentou justificativa para o envio da documentação por terceira pessoa, no caso, sua irmã, o que seria imprescindível para demonstrar eventual impossibilidade de comparecimento pessoal.

Colaciono da r. sentença:

“Observa-se, que a lei regência da matéria estabelece prazos para a apresentação da documentação necessária à realização da perícia, sob pena de não ser concedida a respectiva licença. No entanto, o requerente, num primeiro momento, compareceu por intermédio de sua procuradora (genitora), contudo, não foi recebida a documentação apresentada pela autarquia, porque efetivamente o prazo para tal entrega já estava vencido a meses.

Enfim, a documentação anexada ao processo eletrônico demonstra que o autor somente apresentou requerimento administrativo volvido a reconsideração das suas licenças médicas, em dezembro de 2022. Desta forma, agiu com acerto a Administração Pública em não receber a documentação, visto que o prazo previsto em lei para agendamento da perícia é de 5 (cinco) dias, contados do início do afastamento do servidor e 3 (três) dias, para o setor de recursos humanos emitir a respectiva Guia de Inspeção Médica”.

Assim, não cumprindo o autor as regras previstas nos arts. 129 a 142 da Lei Complementar nº. 46/1994, não vejo como acolher o pedido inicial para reabertura de prazo para apresentação de documentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)